Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-36.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002244-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 627.445.001-78 (APELADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELADO), VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN - CPF: 940.791.450-04 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral.
Efeitos do acordo firmado entre a autora e um dos corréus que não alcançou a situação da ora apelante. Matéria já decidida nos autos. Preclusão.
Fraude bancária.

Uso do cartão de crédito por terceiro.

Movimentações financeiras atípicas
.

Falha n
a prestação do serviço
. Responsabilidade objetiva
e solidária de todos os participantes da cadeia de prestação do serviço.
Dano moral

configurado.
Necessidade de adequar o valor indenizatório às particularidades do caso.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
A
pelação interposto pela ré contra sentença que julgou
o pedido
procedente para

declarar a inexigibilidade do débito
questionado nos autos
e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acordo celebrado entre a autora e outros corréus da cadeia de consumo extingue a obrigação em relação à recorrente; (
ii
) saber se há responsabilidade civil da empresa administradora da plataforma digital por cobranças indevidas realizadas em cartão de crédito da consumidora; (
iii
) saber se está configurado o dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença
mostra-se
adequado.

III. Razões de decidir

3.
Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão (CPC, art. 505).

4.
C
uidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem não apenas solidariamente (CDC, art. 18), como também objetivamente (CDC, art. 14) pelos danos decorrentes do serviço defeituoso
.

5. C
onsoante orienta a Súmula nº 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo que “a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”, sendo “entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023).

6
. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

7
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara Cível da Comarca de
C
uiabá
/MT, que
nos autos da ação

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
(Proc. nº

1002244-36.2024.8.11.0041
), ajuizada

por

ROSEMARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO
em face da apelante e de
ATACAD
ÃO
S.A.
e
MASTERCARD BRASIL LTDA
,

julgou
parcialmente
procedente
o pedido formulado em face da
ré Google
para
declarar
a inexigibilidade

do débito no valor total de R$ 6.240,00, referente às 13 transações
, no valor
de R$ 480,00 cada, datadas de 29/10/2023
, e condená-la ao
pagamento de
R$ 3.000,00

a título de
indenização por dano mora
l

(cf. Id. nº
342406413
).

A
apelante
afirma
que o acordo
extrajudicial
celebrado entre a autora e os
corrés

Atacadão e Mastercard,
devidamente homologado no curso deste processo,
abrangeu
, em sua plenitude, o objeto da lide, uma vez que o pedido deduzido nos autos é
único e indivisível, lastreado na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, sem qualquer individualização da causa de pedir ou do pedido em relação a cada demandado
, daí porque,
nos termos do art. 844, § 3º,
do CC,
a extinção da obrigação também
deve lhe favorecer, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente desaparecimento do interesse processual.

Sustenta
,
no mérito, que não pode ser responsabilizada pelo
s danos alegados pela autora/apelada, pois

inexistiu defeito no
serviço
que prestou à consumidora,
já que
a
realização de compras na plataforma pressupõe a criação de conta Google, o cadastramento de meio de pagamento e a validação das transações, inclusive com comunicação eletrônica ao usuário, de modo que, inexistindo prova
de que tais procedimentos tenham sido realizados pela
própria
autora, a hipótese mais plausível é a
de
utilização indevida do cartão
de crédito
por terceiro
,
o que se traduz em

hipótese de
excludente de responsabilidade,
afinal,
a
culpa exclusiva de terceiro
rompe
u

qualquer
nexo causal entre sua atuação e os prejuízos alegados pela autora.

Diz, em todo caso, que,
desde o início d
a marcha processual
,
vem
requere
ndo
o
“
fornecimento dos dados vinculad
os
à cobrança
,
a fim de que possibilitasse a verificação interna do ocorrido
”, em especial
a data de validade do cartão de
crédito e da “conta Google” usada nas transações
,
o que não foi atendido pela autora
,
nem foi objeto de adequada apreciação por parte do
juiz
, o que, então,
inviabilizou a apuração interna das transações questionadas, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil.

Impugna a condenação indenizatória por dano moral, uma vez que inexiste
comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora
, na medida em que a
contestação de lançamentos em fatura de cartão de crédito, desacompanhada de demonstração concreta de humilhação, sofrimento intenso ou abalo psicológico relevante, configura mero dissabor da vida cotidiana, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial
; queixa-se, no mais, quanto ao valor fixado a título de indenização, eis que se mostra
desproporcional às circunstâncias do caso, sobretudo quando considerado o montante já recebido pela autora em decorrência do acordo celebrado com os corréus
.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença,
seja decretada a extinção do processo com resolução do mérito em razão dos efeitos do acordo já homologado nos autos, com a exclusão de sua condenação indenizatória, ou, então, seja julgado o pedido improcedente
(cf. Id. nº
342406417
).

A agravada
ofert
a

contrarrazões
junto ao
nº

342406421
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O quadro fático controvertido foi muito bem sintetizado pela sentença apelada da seguinte forma:

“
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por ROSEMARCIA PEREIRA MORESCHI, em face de ATACADO S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora, em sua petição inicial (Id. 139164400), ser titular de cartão de crédito administrado pelos dois primeiros réus, com limite de R$ 3.500,00.

Sustenta que, em 29/10/2023, foi surpreendida com o lançamento de 13 (treze) cobranças idênticas em sua fatura, cada uma no valor de R$ 480,00, totalizando R$ 6.240,00, tendo como beneficiária a ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Afirma desconhecer por completo as referidas transações, que, ademais, ultrapassaram em muito o limite de crédito de seu cartão. Relata ter tentado solucionar a questão administrativamente junto aos réus, sem sucesso, recebendo da ré GOOGLE a informação de que não foi possível confirmar a atividade fraudulenta.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e a abstenção de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito de R$ 6.240,00, e pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de 20 (vinte)
salários mínimos
. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Atribuiu à causa o valor de R$ 34.480,00.

A decisão de Id. 139466456 deferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças impugnadas.

Devidamente citados, os réus ATACADO S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA (representados nos autos pelo BANCO CSF S.A.) habilitaram-se (Id. 141351214) e informaram o cumprimento da liminar (Id. 141538308).

(...)

Posteriormente, a parte autora e os réus BANCO CSF S.A., ATACADO S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA celebraram acordo (Id. 142339498), no qual ficou expressamente ressalvado, na cláusula 5ª, o prosseguimento do feito em face da ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. O cumprimento do acordo foi noticiado no Id. 144246969.

Sobreveio a sentença de Id. 148327317, que homologou a transação e extinguiu o processo com resolução de mérito, em relação a todos os réus.

A parte autora opôs Embargos de Declaração (Id. 149470261), alegando omissão, pois o feito deveria prosseguir contra a ré GOOGLE. A decisão de Id. 169619266 acolheu os embargos para sanar a omissão e determinar a continuidade da demanda apenas em desfavor da ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

A requerida GOOGLE opôs novos Embargos de Declaração (Id. 170405767), os quais foram rejeitados pela decisão de Id. 175739757.

Em sua contestação (Id. 178016978), a requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA arguiu, preliminarmente, a necessidade de extinção do feito em razão da transação celebrada com os devedores solidários (art. 844, § 3º, do CC), cerceamento de defesa, por suposta contradição nas informações do cartão de crédito, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a ausência de sua responsabilidade civil, por atuar como mero marketplace (Google Play), não sendo fornecedora do serviço que originou a cobrança. Alegou a inexistência de ato ilícito, de falha na prestação de seus serviços e de nexo causal. Impugnou o pedido de danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o valor pleiteado. Por fim, opôs-se à inversão do ônus da prova.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 181140310), rechaçando as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora (Id. 182739692) e a parte requerida (Id. 184399049) manifestaram
desinteresse na produção de outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.
”

Em relação à
questão suscitada preliminarmente no apelo
da Google a
respeito
d
a extensão e
efeitos da transação celebrada entre a autora e as demais rés
,
o MM. Juiz anotou que a
“
solidariedade passiva, notadamente nas relações de consumo, visa a ampliar a garantia do credor (consumidor), permitindo-lhe exigir a dívida integral de qualquer um dos devedores. A transação com um dos devedores solidários, por valor inferior ao total do dano pleiteado, não implica renúncia ao crédito remanescente em face dos demais, mas sim uma quitação parcial, até o montante efetivamente pago. Interpretar o dispositivo de forma diversa seria subverter a própria finalidade protetiva do Código de Defesa do Consumidor, permitindo que um codevedor, por meio de um acordo de valor módico, exonerasse os demais integrantes da cadeia de fornecimento de suas responsabilidades
”
.

F
ris
ou
, ainda, que “
o próprio instrumento de acordo (Id. 142339498) foi expresso em sua cláusula 5ª ao ressalvar a continuidade da demanda em face da requerida
Google
, o que demonstra a inequívoca vontade das partes transigentes de que o acordo se limitasse às suas esferas jurídicas
”
.

Aqui, nas razões recursais, a ré
Google
insiste em que
, como o acordo abrangeu todo o objeto da lide, dispondo sobre o dever de indenizar e a forma de pagamento da indenização por danos materiais e morais, os
seus
efeitos
também devem lhe alcançar,
nos termos
do art. 844, § 3º, do CC
, sendo impositivo o reconhecimento da total extinção da obrigação discutida nestes autos.

Sucede que, como visto do histórico processual, a questão já foi objeto de análise
anterior
e decisão
definitiva
nos autos, mais precisamente nas decisões integrativas
relativas aos
embargos de declaração opostos, primeiramente,
pela autora contra a
decisão

parcial de mérito
que
homologou
o acordo e extinguiu o feito com resolução do mérito, e, depois, pela própria ré/apelante contra a decisão que, ao acolher os declaratórios da autora para sanar a omissão justamente quanto à extensão e efeitos do acordo homologado,
aclarou que a extinção do processo era relativa apenas às rés Atacadão e Mastercard, d
etermin
ando
o prosseguimento da
demanda
em face da Google, sendo que, contra essa decisão
(que versou sobre o mérito da lide)
, não sobreveio a impugnação recursal no momento oportuno, o que significa dizer que a questão se encontra preclusa, não sendo cabível rediscuti-la neste momento.

Já quanto à queixa da ré/apelante relacionada à falta de dados informativos mínimos necessários para que pudesse elaborar a sua defesa no caso,
a exemplo

d
a identificação

da
conta
digital utilizada à realização das transações
no seu
marketplace (Google Play)
e de informações mais completas acerca do cartão de crédito, o
MM. Juiz
repeliu tal objeção por considerar que
se trata de “
alegação manifestamente protelatória
”, já que a “
fatura juntada aos autos (Id. 139175822) contém os dados essenciais da transação: data, valores, beneficiário (
‘
Google
Sao
Paulo
’
) e o número do cartão em que os débitos foram lançados. Tais informações são plenamente suficientes para que a requerida, com sua estrutura tecnológica, rastreie as operações em seus sistemas
”.

É irretocável
a conclusão estabelecida na sentença, eis que, de fato, consta do conjunto probatório
os

dados essenciais da transação
questionada, os quais, diante do escopo da pretensão deduzida nos autos, é o necessário
para que a
ré
Google pudesse exercer plenamente o seu direito de defesa,
eis que, em relação ao fornecimento de dados da “conta
Google
” utilizada à realização da
transação
, se a alegação autoral é justamente a de que nunca efetuou a operação e desconhece por completo a sua origem, o que, implicitamente, conduz à ideia de que foi vítima de fraude, parece-me um tanto quanto evidente que ela não saberá informar esses
dados, e, no que se refere ao número do cartão em que os débitos foram lançados, o fato de haver na mesma fatura a descrição de dois números distintos vinculados aos serviços ali cobrados indica a mera distinção entre
o identificador do
cartão de débito e crédito
, e, por fim, no que tange à validade do cartão de crédito, não veio nenhum argumento que precise o porquê da imprescindibilidade dessa informação à identificação da transação questionada nos autos.

Passando ao mérito da causa,
a sentença deu
pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade das cobranças efetuadas em nome da requerida GOOGLE no cartão de crédito da autora e, em caso de irregularidade, a existência de responsabilidade civil e o dever de indenizar.

(...)

A tese defensiva de que a requerida atua como mero marketplace (Google Play), não sendo responsável por transações de desenvolvedores terceiros, não a exime de responsabilidade. Ao integrar a cadeia de consumo, disponibilizando a plataforma, intermediando e processando o pagamento, a requerida aufere lucro e assume o risco inerente à sua atividade. Para o consumidor, é a marca
‘
Google
’
que aparece em sua fatura e que, em última análise, viabilizou a operação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, estabelece a solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor. Assim, a requerida GOOGLE é, sim, parte legítima e responsável solidária por eventuais falhas ocorridas nas transações realizadas por meio de sua plataforma.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço é manifesta. A autora, que possui um cartão com limite de R$ 3.500,00, teve 13 (treze) transações idênticas e sequenciais, no valor de R$ 480,00 cada, aprovadas no mesmo dia, totalizando R$ 6.240,00. Tal cenário evidencia uma grave falha nos sistemas de segurança e antifraude da requerida e dos demais integrantes da cadeia, que deveriam ter
identificado e bloqueado operações com padrão tão atípico e que superavam o dobro do limite de crédito da consumidora.

A autora nega veementemente a autoria das compras. Diante da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência técnica, caberia à requerida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC, comprovar a regularidade das transações, demonstrando, por exemplo, que foram realizadas a partir de dispositivo e conta vinculados à autora, com a devida autenticação. Contudo, a requerida se limitou a apresentar teses genéricas, sem trazer aos autos qualquer elemento concreto que validasse as cobranças.

Não tendo a requerida se desincumbido de seu ônus probatório, presume-se a veracidade dos fatos alegados pela autora, reconhecendo-se a irregularidade das cobranças. Por conseguinte, o pedido de declaração de inexigibilidade do débito de R$ 6.240,00 é procedente.

Quanto ao dano moral, este também restou configurado. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A cobrança de uma dívida indevida de valor expressivo, que compromete quase o dobro de seu limite de crédito, gera angústia, insegurança e abalo à paz de espírito.

Ademais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor constitui dano indenizável. A autora demonstrou ter buscado a solução na via administrativa, sem obter êxito, sendo obrigada a socorrer-se do Poder Judiciário, o que evidencia o descaso da ré e o tempo útil de vida que lhe foi subtraído.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, em face da ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida no Id. 139466456, e DECLARAR a inexigibilidade, em relação à autora, do débito no valor
total de R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais), referente às 13 (treze) transações de R$ 480,00 cada, datadas de 29/10/2023.

b) CONDENAR a ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente, a partir do efetivo prejuízo(cobrança do débito indevido), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, c/c Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros, a partir do evento danoso (data da compra desconhecida), conforme Súmula 54 do STJ, ambos pela Taxa Selic (que já engloba juros e correção monetária), nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, com a dedução do IPCA no período em que for eventualmente indevido.
”

Objetivamente, c
uidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço respondem não apenas solidariamente (CDC, art. 18), como também objetivamente (CDC, art. 14) pelo
s danos decorrentes do
serviço
defeituoso, logo,
todos aqueles que
de algum modo participaram d
a cadeia de prestação do serviço
objeto da lide, isto é, a
instituição financeira
,
a
d
etentora da bandeira/marca do cartão de crédito
e a beneficiária do pagamento (Google),
são
objetiva e
solidariamente responsáveis pelo
s d
anos provenientes do ato ilícito,
não sendo oponível
à
consumidor a divisão de competências e/ou responsabilidade interna de cada pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecimento, cabendo às empresas
, inclusive à ré Google,
discutirem entre si depois, se for o caso, qual é a parcela de culpa por eventual condenação solidária
.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA.
DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

11. Recurso especial provido.
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão.

2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

4. Agravo interno improvido.
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/2/2020,
DJe
de 19/2/2020)

No caso, conforme judicioso raciocínio delineado na sentença, “
a falha na prestação do serviço é manifesta
, (pois)

a
autora, que possui um cartão com limite de R$ 3.500,00, teve 13 (treze) transações idênticas e sequenciais, no valor de R$ 480,00 cada, aprovadas no mesmo dia, totalizando R$ 6.240,00. Tal cenário evidencia uma grave falha nos sistemas de segurança e antifraude da requerida e dos demais integrantes da cadeia, que deveriam ter identificado e bloqueado operações com padrão tão atípico e que superavam o dobro do limite de crédito da consumidora
”, e, isso, por si só, diante da responsabilidade solidária e objetiva, basta à procedência do pedido declaração de inexistência de débito, afinal, a ré/apelante não levanta qualquer objeção quanto a essa conclusão sentencial, e, consoante orienta a Súmula nº 479 do STJ,
“a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, sendo
que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”, sendo “entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ

(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 12/9/20
23,
DJe
de 15/9/2023
)
.

Some-se a isso, como acima adiantado,
que,
sob a
fajuta
escusa
de não ter dados suficientes para que localizasse, em seu sistema interno, o registro da transação, a ré/apelante Google não fez prova mínima de que adotou as medidas de
seguranças
mínimas esperadas à vinculação do cartão de crédito como método de pagamento da “conta Google” utilizada no seu
marketplace
, o que, sob enfoque diverso, também leva à mesma conclusão pela caracterização da responsabilidade civil na espécie e o dever de indenizar.

Sobre os danos morais, a
ré/apelante nada diz de concreto a respeito das particularidades do
caso
discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir
adotadas pela
sentença
,

nem refutando as alegações autorais expostas na petição inicial,
tecendo tão somente comentários genéricos sobre
a falta de prova
de abalo moral e que o episódio representou mero aborrecimento cotidiano,
o que, porém,
definitivamente
não convencem do desacerto da
conclusão pela presença de dano moral indenizável
e nem dão ensejo
à
redução do
quantum
indenizatório
.

Ratifico, pois, o entendimento da sentença de que a “
situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano
, (já que)

a
cobrança de uma dívida indevida de valor expressivo, que compromete quase o dobro de seu limite de crédito, gera angústia, insegurança e abalo à paz de espírito
;

a
demais, aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor constitui dano indenizável
”, pois, com efeito, para além das cobranças indevidas,
extrai-se do caso
um
quadro de desprezo e indiferença
das fornecedoras
na
busca de
solução
a
o problema
relatado pela consumidora
, não tendo sido lhe ofertado atendimento minimante adequado e eficiente, tanto é que, mesmo após acioná-las administrativamente,
ela
só veio achar solução à questão pela via Judicial
.

O único ponto verdadeiramente pertinente da crítica recursal é o relacionado a
o
valor
indeniza
tório
,
porque o magistrado realmente não parece ter incluído na equação o fato de que a fixação da
quantia
deve ser proporcional ao número de réus, sobretudo na hipótese em que, por força da transação extrajudicial, a mesma obrigação já se encontra extinta em relação aos outros 2 integrantes da cadeia de fornecimento do serviço
, assim, sob essa perspectiva, e em análise
do conjunto de circunstâncias que envolvem
o conflito
, com a devida mensuração da extensão dos danos, do comportamento de lado a lado
das partes, além do caráter
punitivo da condenação indenizatória a esse título,
enfim, s
opesando todos
os dados informativos disponíveis nos autos,
tenho
que
a indenização deve ser fixada em
R$
1
.000,00
(mil reais)
,
o
que se revela

justa e razoável, servindo
ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral,
além de
est
ar
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pelo exposto, dou parcial provimento a
o recurso
,
para

reduzir o valor da
indenização por danos morais
para
R$
1
.000,00
(mil reais)
, mantendo, no mais, os exatos termos da sentença.

Custas
recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026